Tribunal: STF
Processo: AI 406148
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Previdenciário. Pensionista da FEPASA. Complementação de pensão.
RFFSA. Legitimidade passiva. Questão infraconstitucional. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Súmulas 280
e 454. A questão relativa à legitimidade da RFFSA, para responder
pela complementação de benefício de pensionistas da extinta FEPASA,
é infraconstitucional, dependente, também, de reexame de cláusulas
contratuais, o que não é admitido em recurso extraordinário.
2.
 RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.